Tribunal: TJMT
Processo: 1005122-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005122-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), SAPEZAL ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.521/0001-26 (AGRAVANTE), CAMPOS DE JULIO ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.513/0001-80 (AGRAVANTE), PARECIS ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.520/0001-81 (AGRAVANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), MARCOS ALEXANDRE COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 761.050.834-91 (AGRAVADO), FAISAL MOHAMAD SALHA - CPF: 113.600.838-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO REJEITADA – DEFERIMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES EXISTENTES EM CONTAS CORRENTES DAS DEVEDORAS – REJEIÇÃO PELO CREDOR DE BENS MÓVEIS OFERECIDOS À PENHORA – OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 835 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de decisão proferida nos autos da ação de execução, plenamente admissível a interposição de recurso de agravo de instrumento, conforme expressamente autorizado pelo parágrafo único do art. 1.015 do CPC, devendo ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso, suscitada ao argumento de inobservância do rol taxativo do dispositivo em questão. 2. A execução é realizada “no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados” (CPC, art. 797,
caput
); a constrição deve recair sobre o primeiro e preferencial elemento patrimonial integrante do rol do artigo 835, I a XIII, do CPC (“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005122-96.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAPEZAL ENERGIA S.A., CAMPOS DE JULIO ENERGIA S.A. e PARECIS ENERGIA S.A., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução
”

(Proc. no 1002470-51.2018.811.0041), ajuizada contra as agravantes por MARCOS ALEXANDRE COSTA DE OLIVEIRA, deferiu o pedido de “
bloqueio de eventuais valores existentes em conta correntes em nome das empresas/executadas, até a quantia de R$ 670.952,36
”, por entender, primeiro, ser legítima a recusa do exequente/agravado do bem oferecido à penhora, qual seja, “
um multiplicador de velocidade – ADU GK/Bomba/NZN 100, avaliado em R$ 840 mil
”, ao fundamento de que “
o equipamento é composto de dados de placa (definições técnicas), de tensão, corrente, potência, defasamento angular, específico para cada projeto, elaborado especificamente para ser utilizado nas Usinas da Jurena, não servindo, assim, para outra finalidade
”, e, em segundo lugar, por entender, com respaldo no julgado do REsp no 791.573/RS pelo eg. STJ, que as executadas/agravantes não demonstraram justo motivo para “
inobservância da gradação legal, não comprovando ou ventilando, assim, qualquer onerosidade no caso de a penhora recair sobre dinheiro, tampouco demonstrando a necessidade de mudança na ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC, como lhe competia
” (cf. ID 35595950 - Pág. 1/3).

As executadas/agravantes afirmam ser equivocada a assertiva decisória de que “
não apresentaram nenhuma justificativa para não cumprir a ordem preferencial de penhora, não comprovando qualquer onerosidade no caso de a penhora recair sobre dinheiro
”; explicam que “
o motivo determinante para que as agravantes não consignarem em juízo a quantia em dinheiro do valor objeto da execução
” é o fato de que esta providência “
obstará
(sua)
atividade econômica
”, e a falta deste vultoso valor em suas contas “
representará o não cumprimento das suas obrigações com fornecedores e funcionários
”.

Aduzem que demonstraram satisfatoriamente nos autos que “
terão que adimplir
(mensalmente)
parcela do financiamento bancário junto ao BNDES no montante de R$ 1.260.148,21
”, e que, como “
referido financiamento bancário foi responsável para concretização do projeto de geração de energia das empresas
(...)
, é importantíssimo que não haja inadimplemento perante o BNDES
”, daí porque “
necessitam do recurso financeiro
” e não podem sofrer o bloqueio ordenado pela decisão agravada, até porque, em razão do alto valor das parcelas, a consequência do não pagamento deste empréstimo geraria consectários moratórios elevadíssimos, e elas, agravantes, dificilmente “
conseguirão angariar outros recursos para quitar referidas despesas
”.

Sustentam que, além desta despesa mensal, “
possuem outros débitos decorrentes de empréstimos que também tiveram vencimento no mês de fevereiro somando um total de R$ 1.033.778,02
”, de modo que “
necessitam da quantia de mais de R$ 2 milhões
(apenas)
para cumprir seus compromissos financeiros anteriores assumidos
”, não podendo arcar com o bloqueio de mais de R$ 600 mil em função da decisão agravada, sob pena de manifesto prejuízo às suas atividades.

Em outra frente, oferecem “
alguns veículos livres e desimpedidos para serem dados em garantia nos autos
”, mas relembram que, tratando-se de bens imprescindíveis à “
operação/atividade empresarial
”, estes precisam necessariamente permanecer sob sua posse direta “
enquanto não for resolvido por definitivo o presente agravo e os Embargos à Execução opostos no juízo singular
”; os veículos são três Toyotas Hilux fabricados entre 2017 e 2018, dois Chevrolets S10 ano/modelo 2019/2019, um veículo Volvo V60 2015/2016, e um Audi Q3 TFSI 2013/2014, que, conforme dizem as agravantes, estão avaliados em mais de R$ 900 mil segundo a Tabela FIPE.

Argumentam, ainda, que a ordem preferencial do art. 835 do CPC “
não é obrigatória, podendo-se arbitrar de forma mais conveniente e menos onerosa que a penhora online
”, devendo, pois, ser admitida a substituição da penhora, inclusive em homenagem ao princípio da menor onerosidade ao devedor.

Enfatizando a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso “
com o fim de impedir o andamento processual do feito, uma vez que a execução aguarda o bloqueio de valores, e, caso o presente recurso seja provido, o trabalho tornará inútil e acarretará despesas desnecessárias a ambas as partes
”, e que “
o bloqueio não se mostra o caminho mais acertado no momento
”, pedem reforma da decisão agravada “
para afastar a determinação de bloqueio das contas bancárias das agravantes
” e para que seja “
deferida a indicação dos bens
(veículos)
como garantias da execução
”, suspendendo-se, desde já, a ordem de bloqueio (cf. ID 35668987).

A decisão de ID 36016450 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento, afirmando que a decisão agravada não se insere nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC; no mérito, refuta os argumentos recursais e pede o desprovimento do agravo (cf. ID 37179462).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de março de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, e sem maiores delongas,
rejeito a preliminar de inadmissibilidade do recurso suscitada pelo agravado em contrarrazões, já que a decisão agravada foi proferida nos autos da ação de execução, sendo, portanto, admissível a interposição de recurso de agravo de instrumento, conforme expressamente autorizado pelo parágrafo único do art. 1.015 do CPC.

Passo, portanto, à análise do mérito recursal

Relembro que o agravo de instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
”,
ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que o tema devolvido ao conhecimento desta Corte de Justiça gravita exclusivamente a possibilidade (legalidade/regularidade) da opção decisória de admissão da rejeição ao bem ofertado como garantia, qual seja,
“
um multiplicador de velocidade – ADU GK/Bomba/NZN 100, avaliado em R$ 840 mil
”, e de deferimento do pedido de realização de penhora “
on line
” de ativos financeiros eventualmente encontrados em nome das empresas/executadas/recorrentes, sendo completamente descabida, pois, a imersão na questão da suficiência ou possibilidade de substituição da ordem de bloqueio por veículos.

Ora, a r. decisão agravada chancelou a recusa, pelo exequente/agravado, do bem ofertado à penhora, por dois motivos, a saber, primeiro, porque trata-se de bem “
elaborado especificamente para ser utilizado nas Usinas da Jurena, não servindo, assim, para outra finalidade
”, sendo, pois, de difícil alienação para satisfação do débito exequendo, e, em segundo lugar, por entender que “
a parte devedora apenas ofertou à penhora o referido imóvel, sem, contudo, justificar a inobservância da gradação legal, não comprovando ou ventilando, assim, qualquer onerosidade no caso de a penhora recair sobre dinheiro, tampouco demonstrando a necessidade de mudança na ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC, como lhe competia
” (cf. ID 35595950).

Como se vê muito claramente dos autos, não há sequer menção, nas razões recursais, quanto ao primeiro ponto decisório, relativo à especificidade do bem para funcionamento apenas naquelas PCHs e, consequentemente, baixa probabilidade de alienação em valor suficiente para satisfação do crédito exequendo, tratando-se, pois, de matéria não impugnada.

As razões recursais devotam-se quase que exclusivamente à assertiva de que há, sim, justificativa plausível para mudança da ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC, sob único fundamento de onerosidade excessiva representada pela possibilidade de prejuízo às atividades econômicas das empresas, esta alegadamente decorrente da necessidade de adimplemento de várias outras despesas mais vultosas, como parcelas de empréstimos bancários e pagamento de “
funcionários, colaboradores e fornecedores
” (cf. ID 35668987 - Pág. 8/9).

Contudo, trata-se de argumento jurídico fundamentado em alegações meta-jurídicas, que, com todo respeito, comovem, mas não demovem da conclusão de impossibilidade de inversão/desconsideração da ordem preferencial do art. 835 do CPC.

Basicamente, ao simplesmente escolher quais credores pagar primeiro (BNDES, outras instituições financeiras, funcionários, colaboradores e fornecedores), as executadas/agravantes fazem pouco caso da pretensão executiva formalmente deduzida pelo credor/agravante, como se seu crédito não fosse importante o suficiente frente aos demais, e, lado outro, em última instância, configura uma espécie oblíqua de defesa de direito alheio, já que, sob argumento de que precisam quitar despesas mais vultosas para evitar consectários moratórios proporcionais ao tamanho da dívida, além de mais uma vez desdenhar da quantia devida ao exequente/agravado, as empresas/executadas pretendem prestigiar direito creditício alheio em detrimento do direito do exequente, que, frise-se, ao que tudo indica, é o único que acionou o Poder Judiciário para resguardo de sua pretensão.

Assim, não diviso probabilidade do direito alegado pelas agravantes, mesmo porque
a constrição deve recair sobre o primeiro e preferencial elemento patrimonial integrante do rol do artigo 835, I a XIII, do CPC (“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”), e, embora o advérbio (“preferencialmente”) presente à oração mandamental do
caput
do referido dispositivo possa indicar ausência de rigidez absoluta na ordem das constrições ali disposta, não se pode, todavia, deixar de observar a ordem legal quando não há razão capaz de justificar essa inobservância.

A observância preferencial da ordem legal é critério instituído em favor do credor/exequente, até porque a execução é realizada “no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados” (CPC, art. 797,
caput
), e só pode ser afastada quando razões práticas e jurídicas, todas elas relacionadas aos princípios que disciplinam a execução, recomendem a adoção pontual da medida.

A propósito:

EMENTA: “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. PEDIDO POSTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI 11.382/2006. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EM BUSCA DE BENS.1. "A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras" (REsp 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24.11.2010, DJe 3.12.2010.) 2.
É possível que a penhora recaia sobre dinheiro depositado em conta-corrente sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), pois a execução deve ser realizada em benefício do credor.
Agravo regimental improvido.” (STJ – SEGUNDA TURMA – AgRg no AREsp 829.905/MS – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 10/03/2016 – DJe do dia 17/03/2016).

Pelo exposto, nego provimento ao agravo, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelas agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020